Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITE DE COMPROMETIMENTO DA RENDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIDÊNCIA LIMINAR. SOLUÇÃO DO CASO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, COM A FIXAÇÃO DE LIMITAÇÃO NOS DESCONTOS.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação contra o Banco de Brasília (BRB). A recorrente alega superendividamento, com descontos superiores à margem consignável permitida por lei, comprometendo sua sobrevivência. A decisão impugnada foi mantida após o pedido de reconsideração, e a autora recorre, solicitando a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos ou a suspensão desses.
II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos consignados e em conta corrente, no contexto de superendividamento, à margem consignável legalmente prevista (35%) e a necessidade de garantir a subsistência digna da parte autora.
III. Razões de Decidir: Considerando a situação de superendividamento da autora e a violação do mínimo existencial, verifica-se que a margem consignável deve ser observada tanto para empréstimos consignados em folha quanto para descontos em conta corrente, em respeito ao princípio da dignidade humana. A jurisprudência, embora permitindo os descontos em conta corrente (Tema 1.085 do STJ), admite a possibilidade de limitação quando presentes abusos que comprometam a sobrevivência do devedor. A análise do caso concreto revela que os descontos ultrapassam os limites legais, gerando comprometimento total da renda da autora, o que justifica a intervenção judicial.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e provido para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos consignados, respeite os limites da margem legalmente admitida (35%), e, quanto aos descontos em conta corrente, limite-os também a 35% do salário líquido creditado. Fixada multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto realizado em descumprimento da presente decisão.
Tese: A liberdade contratual, embora deva ser respeitada, não pode se sobrepor aos direitos fundamentais, especialmente quando se trata da preservação do mínimo existencial do devedor, que deve ser garantido mesmo em situações de superendividamento.